Tribunal: TJDFT
Processo: 0727703-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727703-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES DE ARAUJO, MARIA ALVES DE FARIAS, MARIA ALVES DE LIMA, MARIA ALVES DOS REIS, MARIA ALVES DOS SANTOS, MARIA ALVES FEITOSA RIBEIRO, MARIA ALZIRA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA AMELIA DA SILVA PEIXOTO, MARIA AMELIA DE SOUZA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA AMELIA DA SILVA PEIXOTO e OUTROS para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação apresentada. Os agravantes aduzem, em síntese, que foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85 do CPC. Afirmam que apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença com o objetivo de obstar o seu prosseguimento, tendo em vista que lhes fora concedido o benefício da gratuidade de justiça no processo principal. Asseveram que não possuem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. Por fim, requerem seja concedido efeito suspensivo, e no mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para suspender a cobrança do débito. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. Ao compulsar os autos de origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no qual foi proferida sentença de extinção com fulcro no art. 487, II, do CPC, porque reconhecida a prescrição da pretensão executória, com a condenação das exequentes ao pagamento de honorários (ID 156363882 dos autos de origem). Observa-se, outrossim, que o pedido de gratuidade de justiça somente fora postulado, e concedido, em sede de agravo interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial interposto. Anote-se, ademais, que o próprio Relator ressalva a irretroatividade dos efeitos do benefício postulado (ID 231281502). Recebido o cumprimento de sentença, o juiz a quo determinou a intimação da parte agravante para pagamento do débito referente aos honorários (ID 235178376), momento em que apresentaram impugnação, defendendo a suspensão do cumprimento de sentença, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 237442938). Pois bem. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, afirma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não dispõe de critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, cabendo, assim, a análise do caso em concreto. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. No caso, a parte agravante tivera o benefício deferido no Superior Tribunal de Justiça, no entanto, conforme ressalvado pelo então Relator, Ministro Sérgio Kukina, o benefício em questão não possui efeitos retroativos. Destarte, a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo e fase processual, não obstante sua concessão possuir efeitos ex nunc. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.718.508/ES, 3a Turma, DJe 27/11/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.064.017/SC, 4a Turma, DJe 20/05/2019; AgInt no AREsp 862.843/PR, 3a Turma, DJe 28/08/2017. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as Informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator